Tribunal: TJBA
Processo: 0308446-37.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0308446-37.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Advogado(s)
:
ADRIANO KEITH YJICHI HAGA, MAURICIO YJICHI HAGA, LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação em ação de embargos à execução fiscal. A Recorrente alega omissão quanto à tese de nulidade da certidão de dívida ativa por ausência de indicação dos corresponsáveis e busca prequestionamento de diversos dispositivos legais.

II. Questão em discussão

2.
Verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão na análise da validade do título executivo e se existe necessidade legal de manifestação expressa sobre todos os artigos citados pela parte.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão expôs fundamentação clara e direta sobre a validade da certidão de dívida ativa. O colegiado adotou a tese da responsabilidade solidária tributária, que autoriza a Fazenda Pública a cobrar a dívida de qualquer um dos devedores. Não existe exigência de litisconsórcio passivo obrigatório nestes casos.

4. A argumentação da Recorrente revela apenas discordância com o resultado do julgamento. A via dos embargos de declaração não permite a rediscussão do mérito da decisão já fundamentada de maneira clara.

5. A apresentação de fundamentação suficiente para a solução da controvérsia cumpre o dever constitucional imposto ao Poder Judiciário. A legislação processual garante o prequestionamento ficto dos temas debatidos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
: "1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito de decisão judicial suficientemente fundamentada, sequer para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 124, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
a
A
pelação Cível
0
3
08
446
-
37
.20
19
.8.05.0
00
1
,
em que
é
Embargante
BANCO B
V
S/A

e Embargad
o

E
STADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA